Tribunal: TJMT
Processo: 1042951-17.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042951-17.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIEGO LOPES DE SOUZA - CPF: 008.828.821-80 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DIEGO LOPES DE SOUZA contra acórdão que desproveu seu Recurso de Apelação e Agravo Interno. O embargante alega omissão na análise da irregularidade da operação pactuada, sustentando que acreditava ter contratado um empréstimo consignado, mas aderiu, na realidade, a um contrato de cartão de crédito consignado. Aponta violação aos deveres de informação e transparência, questionando a ausência de dados essenciais no termo de adesão. Requer a manifestação expressa sobre os pontos levantados para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação da decisão mediante Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador afirma que os Embargos de Declaração não servem para rediscutir matéria já decidida, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão impugnado analisou expressamente a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, concluindo que a parte embargante anuiu com os termos pactuados e utilizou os serviços contratados.

O entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local indica que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.

A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, tornando os embargos via inadequada para a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo quando configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para a solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
DIEGO LOPES DE SOUZA,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
268544263, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação e Agravo Interno interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

270648879
), alega que houve contradição/omissão na referida decisão, haja vista restar provado que não há nos autos o instrumento necessário para justificar os descontos desde março de 2015, não cumpriu com as exigências do Artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve pactuação expressa dos juros a época da celebração da operação.

Requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, o que, de certo, irá determinar efeito infringente ao julgado, considerando, para tanto, a presença dos mais lídimos princípios de direito, bem assim manifeste-se corroborando expressamente com o esclarecimento da matéria fática incontroverso nos autos (em atenção ao prequestionamento necessário para admissão do Recurso Especial, o qual veda a reapreciação de fatos e provas não controvertida nos autos) quanto aos pontos expostos.

Contrarrazões sob ID. 271466858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

As teses recursais residem nas seguintes asserções:

• Falta de comprovação da modalidade contratual e encargos pactuados. A instituição financeira não demonstrou nos autos a celebração da modalidade de crédito contratada.

• Abusividade da cobrança de Reserva de Margem Consignável (RMC). A cobrança de RMC é abusiva, pois impede a quitação integral da dívida.

Consignou o relator originário em decisão monocrática em sede de Recurso de Apelação:

(...)

Posteriormente, consignou o relator em decisão em sede de Recurso de Embargos de Declaração contra a supratranscrita decisão:

(...)

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou o recurso de apelação apresentado pela parte agravante, no qual se pleiteava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com desconto consignado (RMC), bem como a condenação da instituição financeira à restituição em dobro de valores alegadamente descontados de forma indevida e ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte agravante sustenta, em síntese, a abusividade da cobrança da Reserva de Margem Consignável (RMC) e a falta de comprovação da celebração da modalidade contratual discutida.

A análise dos autos revela que a parte agravante efetivamente utilizou o cartão de crédito disponibilizado pela instituição financeira para realizar compras e saques, conforme faturas anexadas ao processo, as quais discriminam claramente operações como compras em estabelecimentos comerciais (CASAS BAHIA, NETFLIX, entre outros) e saques no valor total de R$ 3.803,33.

Essas operações foram realizadas mediante a utilização do cartão de crédito consignado, instrumento este que prevê o desconto mínimo diretamente na folha de pagamento.

Ademais, os extratos bancários apresentados pela instituição financeira comprovam que os valores oriundos dos saques realizados foram devidamente creditados na conta bancária da parte agravante, não havendo evidências de que o contrato tenha sido celebrado sem ciência ou anuência da consumidora.

Nesse contexto, as provas documentais colacionadas pela instituição financeira são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a contratação do produto financeiro nos moldes pactuados, afastando a alegação de falta de comprovação contratual.

Além disso, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial – desde 2015 - se aplica o princípio do venire contra factum proprium, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte, conforme se evidenciou:

(...)

A expressão "saque complementar" utilizada nos comprovantes não é meramente uma nomenclatura genérica. Pelo contrário, ela faz referência a uma das funcionalidades específicas do cartão de crédito contratado, que permite ao titular acessar valores em espécie mediante a geração de saldo disponível na linha de crédito rotativo.

Essa operação é claramente distinta de um empréstimo consignado convencional e está atrelada ao uso do cartão de crédito, conforme estabelecido no contrato pactuado.

Ademais, os valores transferidos ao agravante, devidamente comprovados pelos documentos apresentados pela instituição financeira, foram creditados diretamente em sua conta bancária e corresponderam a saques que dependem necessariamente da prévia adesão e utilização do cartão de crédito. Essa dinâmica contratual afasta a tese de que o agravante teria desconhecimento da natureza do produto contratado.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

(...)

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

(...)

A respeito preleciona Humberto Theodoro Júnior:

(...)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta E. Corte:

(...)

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar um fato que impede o direito da apelante, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

(...)

Nesse sentido, constata-se que os juros cobrados pelo banco/apelante, fixados no patamar de 4,8% ao mês não desrespeita o limite estabelecido pela jurisprudência da corte superior, frente a taxa média contemporânea de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que girava em torno de 1,95% ao mês para empréstimo consignado pré-fixado perante o INSS.

(...)

Portanto, não há como acolher a tese de que os juros praticados pela instituição financeira seriam extorsivos ou desproporcionais, visto que estão em consonância com as condições de mercado e atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos nas relações de consumo. A manutenção das condições pactuadas no contrato, nesse caso, não apenas é legítima como se mostra necessária para preservar o equilíbrio das obrigações entre as partes.

Destarte, a manutenção do desprovimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025